Tribunal: TJES
Processo: 5018197-41.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018197-41.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA MIGUEL NASCIMENTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONSÓRCIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DA QUANTIA PAGA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5018197-41.2023.8.08.0024

Recorrente:
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Recorrida:
MARIA DE FÁTIMA MIGUEL NASCIMENTO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTOS

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONSÓRCIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DA QUANTIA PAGA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (1).
DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM QUE A PARTE AUTORA SUSTENTA QUE REALIZOU UM CONTRATO DE ADESÃO, SOB ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO, TENDO REALIZADO O PAGAMENTO DE ENTRADA, MEDIANTE SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO EM 90 DIAS, MAS QUE FOI FEITO UM CONTRATO DE CONSÓRCIO PAGANDO O VALOR TOTAL DE O R$ 5.043,04 (CINCO MIL QUARENTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS). SUSTENTA QUE A SUA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE FOI VICIADA, UMA VEZ QUE SUPOSTAMENTE LHE TERIA SIDO APRESENTADO UM NEGÓCIO DE CARTA DE CRÉDITO COM PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA, QUE NÃO OCORREU. APONTA QUE O CONTRATO FOI CANCELADO PELA RÉ, MAS QUE O VALOR PAGO NÃO FOI REEMBOLSADO. PLEITEIA A CONDENAÇÃO DO PROMOVIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM A RESTITUIÇÃO O VALOR PAGO.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 487, I do CPC
e julgo parcialmente procedente o pedido autoral e, em consequência,
reconheço, de ofício, a abusividade dos dois contratos celebrado entre as partes
e condeno a parte Requerida pela PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA ao pagamento de danos materiais consubstanciados na restituição à parte Autora, na forma simples, de todos os valores pagos pela parte Autora no total de R$ 5.043,04 (cinco mil quarenta e três reais e quatro centavos), devendo incidir correção monetária, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, desde o desembolso aos 07/07/2022 e juros a partir da citação; bem como ao pagamento de indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, e juros a partir da desta data
”.
(3). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA: DECLARAR A VALIDADE DO CONTRATO FIRMADO, ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO COM A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS, DEVENDO A PARTE RECORRIDA AGUARDAR A CONTEMPLAÇÃO DE SUA COTA NOS SORTEIOS MENSAIS DOS DESISTENTES OU O PRAZO DE 30 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENCERRAMENTO DO GRUPO; SEJA ASSEGURADO O DIREITO DA RECORRENTE EM DESCONTAR OS VALORES REFERENTES AOS PERCENTUAIS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, TAXA DE ADESÃO, FUNDO DE RESERVA, SEGURO DE VIDA E MULTA PENAL POR QUEBRA DE CONTRATO; O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE CONDUTA LESIVA DA RECORRENTE; POR CAUTELA, EM CASO DE MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, REQUER QUE SEU VALOR SEJA LIMITADO À R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS).
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DO MÉRITO.

POIS BEM, ANALISANDO DETIDAMENTE O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDO SER O CASO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA GUERREADA. EXPLICO.

AO REVER OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE FORAM APRESENTADOS NOS AUTOS, A MEU SENTIR, EM RELAÇÃO A RESTITUIÇÃO DE VALORES JÁ PAGOS PELO CONSORCIADO, NÃO OBSTANTE O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTA TURMA RECURSAL SEJA EM CONSONÂNCIA À JURISPRUDÊNCIA DO STJ, ISTO É, DEVE-SE O CONSUMIDOR
AGUARDAR O ENCERRAMENTO DO GRUPO PARA OBTER A RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS JÁ QUITADAS,
IN CASU
, RESTOU INCONTROVERSO NOS AUTOS QUE PREPOSTO DA RÉ VALEU-SE DE ARTIFÍCIOS PARA CONVENCER A RECORRIDA/AUTORA A CELEBRAR O NEGÓCIO JURÍDICO OBJURGADO NO INTENTO DE OFERECER UMA CONTEMPLAÇÃO RÁPIDA ATRAVÉS DE PAGAMENTO DE VALOR ESTIPULADO, O QUE DE FATO, ENSEJOU EM FALSAS EXPECTATIVAS NA EX-CONSORCIADA, CARACTERIZANDO-SE, DESTE MODO, VÍCIO DE CONTRATAÇÃO. DIGO ISSO, POIS A ADESÃO DA AUTORA SE DEU COM BASE EM INFORMAÇÕES E PROMESSAS INVERÍDICAS, MEDIANTE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA E EM EVIDENTE OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÕES. NO CASO EM ESPÉCIE, A PARTE AUTORA FIRMOU O CONTRATO DE CONSÓRCIO COM A REQUERIDA/RECORRENTE, ATRAÍDA PELA FALSA PROMESSA DE, NA VERDADE, SE TRATAVA DE “CARTA CRÉDITO”, COM GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO EM 90 (NOVENTA) DIAS, E NÃO DE CONSÓRCIO, RESTANDO COMPROVADA NOS AUTOS TAL VÍCIO DE CONSENTIMENTO, CONFORME INFORMAÇÃO PRESTADA (ID. Nº 10471283) PELA SR.ª ELIANE, FUNCIONÁRIA DA RÉ, AO PROCON, VEJAMOS:
“Esse PROCON entrou em contato telefônico com a empresa, e foi informado pela atendente Eliane que houve uma ligação telefônica de pós-venda à consumidora, e a consumidora confirmou informações de acordo com o que o vendedor havia induzido, segundo a mesma, por confiar no vendedor e não entender o negócio jurídico”.
DESSA FORMA, É POSSÍVEL CONCLUIR QUE HOUVE SIM PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. ASSIM,
EM QUE PESE O CONTRATO OBJURGADO TENHA PREVISÃO DE AUSÊNCIA DE GARANTIA DA CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA, FORÇOSO RECONHECER QUE AS PROVAS PRODUZIDAS INDICARAM QUE O COLABORADOR DA EMPRESA RÉ LUDIBRIOU A PARTE AUTORA. PORTANTO, REVESTE-SE DE VEROSSIMILHANÇA A ALEGAÇÃO DA AUTORA QUE, EFETIVAMENTE, FOI INDUZIDA A ERRO, OU SEJA, LUDIBRIADA PELO VENDEDOR DA EMPRESA RECORRENTE, SENDO CRIADA A FALSA IDEIA QUE SERIA BENEFICIADA COM A CONTEMPLAÇÃO EM ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS APÓS A ADESÃO AO CONSÓRCIO. NESTE SENTIDO, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE PISO, QUE BEM DESTACOU:
“No caso dos autos, embora a parte Requerida afirme que informou devidamente à parte Autora sobre os sorteios de contemplação e como funciona o contrato de consórcio em si, a parte Autora explica e comprova de que houve promessa por parte do vendedor, de liberação em curto prazo do crédito. E mesmo que não houvesse a efetiva prova, seria impossível exigir da parte autora prova de fato negativo, ou seja, de que o vendedor não fez promessa de contemplação, ou seja, incumbia à parte Requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado (art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC), por exemplo, ter arrolado o vendedor como testemunha. Observo que a parte Ré se limitou a apresentar matéria de defesa genérica, apenas afirmando que a parte Autora sabia da não garantia de contemplação. Por certo, verifica-se que o vendedor fez promessa de contemplação rápida, visando obter comissão pela venda e com isso deixam de prestar informações claras e corretas sobre o tipo de negócio jurídico que se está celebrando, ofertou contratação de carta de crédito e não consórcio, inclusive com alegação de que tudo daria certo, sendo que, na verdade, desde o início deveria ter exposto ao consumidor todos os riscos de não ser contemplado no decorrer de todo o contrato. Diante da ausência de comprovação pela parte Requerida de que seus vendedores fizeram a proposta de adesão ao grupo de consórcio com informação adequada e clara sobre o serviço, com especificação correta sobre suas características e sobre os riscos que apresentava, reconheço que a parte Autora foi induzida a celebrar contrato sob garantia de contemplação rápida e segura, o que não é próprio dos contratos de consórcio.
Na audiência de instrução e julgamento foi tomado o depoimento pessoal do Promovente, que, às perguntas formuladas, respondeu que leu o contrato que estava escrito que era uma carta de crédito, e que sabe como funciona consórcio. Explicou que ao fechar o contrato disse ao vendedor que não queria consórcio e o mesmo lhe disse que não era, era uma carta de crédito, tanto é que teve que fazer dois pagamentos, sendo o primeiro é para sair o valor que o Autor precisava. Disse que o vendedor prometeu carta de crédito, porque precisava de comprar uma casa por morar de aluguel e que só pagaria mensalidade quando estivesse dentro da casa e que não se recorda de ter no contrato de que a empresa não garante quota contemplada. Disse que recebeu uma ligação, e que o vendedor passou as perguntas que tiram ser feitas e como ele deveria responder, porque só assim teria a carta de crédito liberada.
”
DESSARTE, DIVERSOS SÃO OS DISPOSITIVOS DO CDC QUE PROÍBEM A ATUAÇÃO ENGANOSA DAS EMPRESAS DE CONSÓRCIO, AS QUAIS PREVALECEM DA IGNORÂNCIA DO CONSUMIDOR PARA IMPINGIR PRODUTOS E SERVIÇOS:
“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (...) IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;”
A PROPÓSITO, AINDA SOBRE O TEMA, O § 1º DO ART. 37 DO CDC VERSA ACERCA DA VEDAÇÃO DE TODA INFORMAÇÃO ENGANOSA CAPAZ DE INDUZIR EM ERRO O CONSUMIDOR A RESPEITO DAS CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONTRATADO:
“Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. § 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.”

NO CASO, A RECORRENTE NÃO FORNECE ARGUMENTOS IDÔNEOS CAPAZES DE AFASTAR A SUA RESPONSABILIZAÇÃO PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, NÃO LOGRANDO ÊXITO EM PROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. ASSIM, A
SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE, PORQUANTO FORA
BEM CLARA AO EXPOR OS MOTIVOS QUE A LEVOU A JULGAR PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL, ARGUMENTOS ESTES QUE ADOTO COMO FUNDAMENTO DE MINHAS RAZÕES DE DECIDIR. DEVERAS, A RECORRIDA FORA INDUZIDA A ERRO NA CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO, SITUAÇÃO QUE JUSTIFICA, O RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DE IMEDIATA RESTITUIÇÃO, NÃO SE AMOLDANDO NO CASO OBJETO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STJ. FEITAS TAIS CONSIDERAÇÕES, ANTE O INEQUÍVOCO VÍCIO NA CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO EM COMENTO, IMPERIOSA É
A NULIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS A RESPEITO DO TEMPO DE DEVOLUÇÃO, CLÁUSULA PENAL, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, TAXA DE ADESÃO, SEGURO E FUNDO DE RESERVA, PORQUANTO A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS DARÁ-SE DE MODO INTEGRAL. ALUSIVO À RESTITUIÇÃO DE VALORES, NO CASO DOS AUTOS, ESTES DEVEM SER
RESTITUÍDOS DE FORMA IMEDIATA E INTEGRAL À AUTORA, NO IMPORTE DE R$ 5.043,04 (CINCO MIL QUARENTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS), CONSIDERANDO INCONTROVERSO O ADIMPLEMENTO DO REFERIDO MONTANTE.
NO QUE TOCA AOS DANOS MORAIS, VERIFICO SUA OCORRÊNCIA,
TENDO EM VISTA QUE A AUTORA PASSOU POR TRANSTORNOS, ABORRECIMENTOS E DISSABORES EM VIRTUDE DE TER SIDO ENGANADA A CONTRAIR NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO DO QUE O VENDIDO, QUANTO AO VALOR ARBITRADO EM DANO MORAL, CONSTATO QUE O
QUANTUM
DE R$ 3.00,00 (TRÊS MIL REAIS) ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, POSTO QUE NÃO É EXORBITANTE, TAMPOUCO DESPROPORCIONAL À GRAVIDADE DO DANO INFLIGIDO. NESTE SENTIDO, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(6).

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, EM BENEFÍCIO DO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)